Tribunal: TJMT
Processo: 1019625-38.2024.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019625-38.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DRUZIAN IMOVEIS LTDA - CNPJ: 48.661.657/0001-26 (RECORRIDO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PROPAGANDA ENGANOSA QUANTO À REDE CREDENCIADA. RESCISÃO CONTRATUAL SEM ÔNUS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT, que, em Ação de Rescisão Contratual por Propaganda Enganosa
c.c
. Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por DRUZIAN IMÓVEIS LTDA ME, declarou a rescisão contratual sem ônus para a consumidora e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da constatação de propaganda enganosa quanto à existência de rede credenciada na cidade de Sinop/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve prática de propaganda enganosa pela operadora de plano de saúde ao divulgar rede credenciada inexistente em Sinop/MT; (
ii
) definir se é válida a imposição de penalidades contratuais (multa e aviso prévio) ao consumidor em caso de rescisão motivada por conduta ilícita da fornecedora; e (
iii
) determinar se a situação configura dano moral indenizável, ainda que a contratante do plano seja pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A divulgação, em canais oficiais da operadora, de profissionais e clínicas supostamente credenciados em Sinop/MT, que de fato não prestavam atendimento pelo plano contratado, caracteriza publicidade enganosa, nos termos do art. 37, § 1º, do CDC, pois induz o consumidor a erro sobre característica essencial do serviço.

A alegação da existência de atendimento em cidade diversa (Sorriso/MT) não descaracteriza a ilicitude, pois não enfrenta o vício originário da contratação, motivada por informações falsas acerca da rede disponível na cidade de domicílio.

As cláusulas contratuais que impõem multa e aviso prévio por rescisão não se aplicam quando a extinção do vínculo decorre de culpa da fornecedora, que violou o dever de informação e ofertou serviço em desconformidade com a realidade, sendo legítima a rescisão contratual sem ônus para a consumidora.

A contratação do plano por pessoa jurídica com finalidade exclusiva de cobertura à sócia e seus familiares não afasta a possibilidade de dano moral, pois os prejuízos atingem diretamente pessoas físicas em situação de vulnerabilidade diante da falha na prestação de serviço essencial à saúde.

A conduta da operadora gerou frustração, insegurança, perda de tempo útil e angústia à consumidora e seus beneficiários, extrapolando o mero inadimplemento contratual e justificando a indenização por danos morais, fixada com moderação em R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura propaganda enganosa, nos termos do art. 37, § 1º, do CDC, a divulgação de rede credenciada inativa ou inexistente em cidade de domicílio do consumidor.

É ilegítima a imposição de multa e aviso prévio em rescisão contratual motivada por conduta ilícita do fornecedor.

A pessoa jurídica contratante de plano de saúde pode sofrer dano moral quando a contratação se destina ao uso pessoal de seus sócios e familiares, e há falha grave na prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
BRADESCO SAUDE S/A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT (ID 279834866 / 279834867), nos autos da
Ação de Rescisão Contratual por Propaganda Enganosa
c.c
. Pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
DRUZIAN IMOVEIS LTDA ME
.

Inconformada, a Ré interpôs o presente
Recurso Inominado
(ID 279834871), acompanhado do comprovante de preparo (ID 279834873).

Em suas razões recursais, reitera os argumentos da contestação, insistindo na inexistência de negativa de cobertura e na existência de rede credenciada apta a atender a Recorrida (mencionando novamente as indicações em Sorriso/MT).

Defende a legalidade das cláusulas contratuais relativas à rescisão (aviso prévio e multa) e impugna a condenação por danos morais, alegando ausência de ato ilícito e de comprovação do dano.

Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização por danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 279834876), sustentando que o recurso não enfrenta os fundamentos da sentença, especialmente o reconhecimento da propaganda enganosa, e reitera argumentos desconexos com a causa de pedir. Pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, com a condenação da Recorrente em honorários sucumbenciais.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 279834874 / 279834875).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DO CONHECIMENTO DO RECURSO

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo (ID 279834873), razão pela qual dele
conheço
.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto da r. sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora/recorrida, declarando a rescisão do contrato de plano de saúde firmado entre as partes, sem ônus para a consumidora, em razão do reconhecimento de
propaganda enganosa
, e condenando a ré/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

A Recorrente, em suas razões (ID 279834871), busca a reforma do julgado, sustentando, em síntese:
(i)
a inexistência de negativa de cobertura e a existência de rede credenciada apta;
(
ii
)
a legalidade das cláusulas contratuais que preveem aviso prévio e
multa em caso de rescisão antecipada; e
(
iii
)
a ausência de ato ilícito e de comprovação de danos morais.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Passo a analisar, de forma sequenciada, as teses apresentadas pela Recorrente:

1. DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA E EXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA

A Recorrente insiste na tese de que não houve negativa de cobertura e que possuía rede credenciada para atender a Recorrida, citando, inclusive, as indicações feitas para atendimento na cidade de Sorriso/MT. Contudo, tal argumento desvia-se completamente do cerne da questão e da fundamentação da sentença recorrida.

O ponto central da demanda, corretamente identificado pelo Juízo de origem, não reside na eventual legalidade de indicar atendimento em cidade limítrofe (Sorriso/MT) na ausência de rede na cidade de domicílio (Sinop/MT), conforme regras da ANS.

A questão fulcral é a
ilicitude da conduta da Recorrente ao veicular informação falsa sobre a existência de rede credenciada ativa e operante em Sinop/MT
,
induzindo a Recorrida a contratar o plano de saúde com base nessa premissa inverídica.

A farta documentação acostada aos autos pela Recorrida (
IDs
279834472, 279834471, 279834483, 279834484, corroborados pelas trocas de e-mails e protocolos de atendimento
IDs
279834473 a 279834479) demonstra, de forma inequívoca, que:

A Recorrente
divulgava em seus canais oficiais
(website) a existência de profissionais e clínicas credenciadas em Sinop/MT para as especialidades de Pediatria
(Dra. Ariana Cristina Dias de Carvalho), Ortopedia (Clínica SOT), Fisioterapia (
Fisiomed
) e Cardiologia (Dra. Mônica de Oliveira Trevisan).

Ao tentar agendar consultas ou procedimentos com esses profissionais/clínicas especificamente em Sinop/MT, a Recorrida foi informada, repetidamente, que
eles não atendiam pelo plano da Recorrente
naquela localidade, seja por descredenciamento, mudança ou por nunca terem integrado a rede para aquele plano específico.

As respostas da Recorrente às solicitações da Recorrida (
IDs
279834473, 279834479, 279834475, 279834476) consistiram, majoritariamente, em
indicar atendimento na cidade de Sorriso/MT
, confirmando a indisponibilidade da rede
efetiva
em Sinop/MT, apesar da publicidade em contrário.

Essa conduta configura, sem sombra de dúvidas,
propaganda enganosa
,
nos exatos termos do artigo 37, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 37.
É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1°
É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem
, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

A Recorrente, ao divulgar uma rede credenciada inexistente ou inoperante em Sinop/MT, induziu a Recorrida a erro sobre uma característica essencial do serviço (a disponibilidade de atendimento local), viciando sua vontade no momento da contratação. A sentença, portanto, agiu com acerto ao reconhecer a ilicitude da conduta da Recorrente com base na farta prova documental produzida.

A alegação recursal de que "não houve negativa" ou que "havia rede" (em Sorriso) é irrelevante diante da comprovação da
publicidade enganosa
que fundamentou a decisão.

2. DA ALEGADA LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS DE RESCISÃO (AVISO PRÉVIO E MULTA)

A Recorrente defende a aplicação das cláusulas contratuais que preveem o cumprimento de aviso prévio de 60 dias e o pagamento de multa por rescisão ocorrida antes de 12 meses de vigência, citando as Condições Gerais do contrato (ID 279834857) e a regulamentação da ANS.

Novamente, o argumento falha em enfrentar a
ratio

decidendi
da sentença.

A decisão recorrida não declarou a nulidade abstrata das referidas cláusulas contratuais. O que a sentença corretamente estabeleceu foi que, no caso concreto, a
rescisão contratual foi motivada por culpa exclusiva da Recorrente
,
qual seja, a prática de propaganda enganosa que viciou a contratação desde a origem.

Quando a rescisão contratual decorre de falha na prestação do serviço ou de conduta ilícita do fornecedor – como a publicidade enganosa –, não há que se falar em aplicação de penalidades (multa, aviso prévio) contra o consumidor lesado.

A Recorrida buscou a rescisão justamente porque o serviço contratado não correspondia ao que foi ofertado e anunciado pela Recorrente.

Imputar-lhe ônus rescisórios seria premiar a conduta ilícita da fornecedora e impor um encargo indevido à parte vulnerável da relação, que foi induzida a erro.

A
justa causa

para a rescisão partiu da Recorrente, ao violar o dever de informação e praticar publicidade enganosa (art. 6º, III e IV, e art. 37, §1º, CDC).

Portanto, a sentença agiu corretamente ao declarar a rescisão do contrato
sem qualquer ônus
para a Recorrida, afastando a incidência das cláusulas de aviso prévio e multa por fidelidade no caso específico, dada a culpa da fornecedora.

3. DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS

A Recorrente argumenta que a situação configura mero dissabor ou inadimplemento contratual, incapaz de gerar dano moral indenizável, e que a Recorrida, por ser pessoa jurídica, não sofre abalo moral.

Este argumento também não merece prosperar.

Primeiramente, embora a contratante seja pessoa jurídica (DRUZIAN IMOVEIS LTDA ME), restou incontroverso nos autos que o plano de saúde foi contratado com a finalidade exclusiva de atender às necessidades do núcleo familiar da sócia constituinte (
Meiriele

Druzian
de Souza
Zorzeto
, seu esposo Thiago
Rebellato

Zorzeto
e seu filho menor Jair Felipe
Druzian

Zorzeto
-
IDs
279834469, 279834468, 279834467).

A própria petição inicial esclarece que a contratação via PJ se deu por exigência da Ré, que não contratava com pessoas físicas na modalidade desejada (ID 279834462, item 1.4).

Nesse contexto, a vulnerabilidade é evidente, e os transtornos e abalos decorrentes da falha na prestação de serviços de saúde afetam diretamente as pessoas físicas beneficiárias.

Ademais, a situação vivenciada pela Recorrida e seus beneficiários ultrapassou, em muito, o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual.

A conduta da Recorrente gerou uma série de transtornos e frustrações significativas:

Enganação e Quebra de Confiança:
A Recorrida foi levada a contratar um serviço essencial (plano de saúde) com base em informações falsas sobre a rede de atendimento local, quebrando a confiança depositada na operadora.

Frustração na Busca por Atendimento:
A impossibilidade de acessar médicos e clínicas nas especialidades necessárias (pediatria para o filho menor, ortopedia, fisioterapia, cardiologia) na cidade de residência gerou angústia e insegurança, especialmente em se tratando de serviços de saúde.

Desvio Produtivo do Consumidor:
A Recorrida (representada por sua sócia e seu esposo) despendeu tempo e energia consideráveis em múltiplas tentativas de solucionar o problema administrativamente, através de contatos telefônicos, e-mails, protocolos no SAC e na Ouvidoria (
IDs
279834473 a 279834479), sem obter uma solução efetiva, caracterizando o desvio de seu tempo útil para resolver um problema criado exclusivamente pela fornecedora.

Negativa de Rescisão Justa:
Ao final, mesmo diante da evidente falha e da propaganda enganosa, a Recorrente negou à Recorrida o direito de rescindir o contrato sem ônus (ID 279834478), tentando impor-lhe penalidades contratuais, o que demonstra descaso e agrava a situação de vulnerabilidade.

O conjunto desses fatores configura ofensa
capaz de gerar o dano moral relatado.

Quanto ao valor arbitrado na sentença (R$ 2.000,00), considero-o
razoável e proporcional
às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor, sem configurar enriquecimento ilícito.

O montante está aquém, inclusive, do valor originalmente pleiteado (R$ 20.000,00), demonstrando a moderação do Juízo
a quo
.

Portanto, a manutenção da condenação por danos morais e do valor arbitrado é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT, por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente,
BRADESCO SAUDE S/A
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025